Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707886-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de expedição de RPV com base no valor estabelecido na Lei n° 6.618/20, que aumentou o limite de pagamento por RPV para 20 salários mínimos. A decisão agravada considerou que a formação do título judicial exequendo e o início de seu cumprimento individual se deram na vigência da Lei n° 3.624/2005, que previa o limite de 10 salários mínimos para a RPV, devendo prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo e do início da execução, e não o teto da lei superveniente. O agravante alega, em síntese, que: 1) a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto da expedição de RPV, deve ser aplicada de forma imediata ao presente caso, em razão de sua natureza processual; 2) só agora é que o processo se encontra na fase de cálculos e houve a consequente ordem de expedição dos requisitórios, portanto, deveria o d. Juízo a quo aplicar a lei em vigor, pois o processo ainda está em curso e sequer houve decisão anterior que versasse sobre essa matéria; 3) a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso XXXVI, dispõe que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, o art. 6o da LINDB diz que “a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” e os §§ 3o e 4o do art. 100 da CF permitem a expedição da RPV e autorizam a criação de leis próprias para o teto; 4) o RE 729107/DF (Tema 792), invocado na decisão agravada, não se aplica à hipótese vertente, pois, ao julgar o tema, o STF considerou inaplicável a redução do teto para a expedição da RPV às execuções judiciais em curso, não sendo esse o caso dos autos, pois aqui se cuida da aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, não havendo óbice no Tema 792. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o pedido de expedição de RPV segundo o teto de 20 salários mínimos e, no mérito, confirmada a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de congição sumária, há risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela pretendida, o que impede o seu deferimento (CPC/2015 300 § 3o). Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator